Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004942-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (IMPETRANTE), ERIK GUIMARAES OKAZAKI - CPF: 009.836.191-07 (PACIENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MM JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA, COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS -
RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE E ATUAL À SAÚDE DO ENCARCERADO COM A SUA MANUTENÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, aliada a variedade das drogas e natureza altamente viciante e deletéria à saúde de uma delas, além de insumos aptos a produção de substâncias psicotrópicas (
1,050kg de maconha, 37,170kg cocaína e 5,800kg de ácido bórico), uma vez que tais circunstâncias
detonam a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos capturados na ocasião do flagrante seriam aptos a atingir um grande número de usuários caso fossem comercializados, a inviabilizar a mera vinculação do sujeito às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, não seriam suficientes a afastar o perigo que representa à segurança pública.

2.

Com isso, malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça,
inexistindo documento hábil comprovando a satisfação de um dos requisitos previstos no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não há como beneficiar o paciente com a medida liberatória pleiteada ou custódia domiciliar humanitária, pois inexiste garantia de imunidade prisional em razão do momento pandêmico ora vivenciado, sendo indispensável a demonstração do risco atual e iminente que a saúde dele corre com a sua manutenção em unidade prisional, o que não se verifica na hipótese em apreço.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

DR. RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA

PACIENTE

ERIK GUIMARÃES OKAZAKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alegam os firmatários do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a indicação de elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, sustentam ser suficiente a submissão do favorecido nessa ordem ao cumprimento das
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, uma vez que se trata de sujeito primário, sem outros antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, tendo, ainda, contribuído com o trabalho policial, prestando as declarações necessárias para o deslinde dos fatos.

Lado outro, aduzem que o increpado está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus,
pois possui problemas respiratórios, decorrentes de um acidente automobilístico, a
fazer jus
à
liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, notadamente porque o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, ou, s
ubsidiariamente
, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

A ordem veio munida com os documentos de ID
80943483.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
81217956) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 81837959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 82222973).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Erik Guimarães Okazaki
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que teria sido surpreendido por agentes da GEFRON na condução do veículo VW/Gol, cor branca e placa DBJ-2F95, no interior do qual foram localizadas 02 (duas) porções de maconha, 37 (trinta e sete) de cocaína e 06 (seis) de ácido bórico.

Homologado o flagrante a prisão foi convertida em preventiva.

No pronunciamento judicial,
a d. autoridade judiciária de 1o grau respaldou a medida segregatícia na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão, em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, notadamente no boletim de ocorrência, nos relatórios de investigação, nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia e na própria confissão do suspeito, que afirmou em sua oitiva extrajudicial ter sido contratado pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o transporte dos narcóticos.

E, em relação ao
periculum libertatis,
depreende-se das razões de decidir a
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada a variedade de drogas e insumos aptos à produção de substâncias psicotrópicas,
uma vez que no veículo conduzido pelo favorecido nessa ordem no momento do flagrante foram localizados
1
,050kg (um quilo e cinquenta gramas) de maconha, 37,170kg (trinta e sete quilos e cento e setenta gramas) cocaína e 5,800kg (cinco quilos e oitocentos gramas) de ácido bórico
,
a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada.

Cumpre destacar que a apreensão da exorbitante quantia de narcóticos, sendo um deles de alto poder viciante e nocivo à saúde, bem assim de insumo utilizado na produção de substâncias psicotrópicas, como na hipótese versada, detona a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos capturados na ocasião do flagrante seriam aptos a atingir um grande número de usuários caso fossem comercializados, circunstâncias estas dão verossimilhança a possível dedicação do flagrado ao tráfico ilícito de drogas, pois inviável concluir que se trata de mero traficante ocasional, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia perpetuar no cometimento do comércio malsão, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode se sentir estimulado a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, caso beneficiado com a liberdade provisória.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a aparente dedicação do encarcerado ao narcotráfico não poderia ser obstada com a sua mera vinculação ao processo mediante providências diversas do cárcere.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Por conseguinte, embora o crime pelo qual o paciente foi autuado não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois
a documentação médica acostada ao remédio heroico está desatualizada
, uma vez que datada no ano de 2016, a inviabilizar a conclusão de que, até o momento, a enfermidade do increpado persiste e coloca a sua saúde em perigo atual e iminente, com a sua manutenção em estabelecimento prisional.

De mais a mais, consta no parecer de lavra do i. órgão ministerial de 1o grau, acostado aos autos sob o ID 80943483 – Págs. 142/152, que “
o

Centro de Ressocialização de Cáceres/MT conta com espaço de isolamento adequado em prol dos presos que eventualmente sejam contaminados pelo COVID-19, que há equipe médica lotada no estabelecimento prisional, bem como que as instalações do estabelecimento penal não favorecem a propagação do novo coronavírus”.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que

“O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020)”
(RHC 136.061/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ERIK GUIMARÃES OKAZAKI
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021